Tribunal: TJDFT
Processo: 0746132-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal apresentado de próprio punho pelo sentenciado WESLEY SOARES RODRIGUES. O feito foi encaminhado à Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de patrocínio do requerente (ID. 52898492). O requerente pretende, em síntese, a redução da pena para o mínimo legal, com base nos artigos 65 e 66 do CP. A Defensoria Pública do Distrito Federal pontuou que não foram encontrados fundamentos jurídicos para reiterar ou reforçar o pedido do requerente (ID. 53204147). A d. Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da revisão criminal (ID. 53390405). É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que ausentes fundamentos jurídicos, bem como pressupostos processuais. Dispõe o ordenamento a possibilidade de requerer a revisão dos processos transitados em julgados nas hipóteses do art.621 do CPP, verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, a revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal. Sobre o tema, confira-se abalizada doutrina1: Na esteira da jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. 2. O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. O requerente pugna pela revisão da dosimetria de forma genérica, sem indicar por qual das hipóteses previstas em lei seria cabível revisão a condenação. Dessa forma, a revisão criminal não deve ser admitida, pois não cumpriu os requisitos legais. Nesse sentido, verifica-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. LESÃO CORPORAL LEVE. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação do acervo probatório já analisado em 1o e 2o Graus. II - A revisão criminal para fins de reexame da dosimetria da pena é excepcional, possível somente quando demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, nos termos do art. 621, I, do CPP, o que não se observa no caso. III - Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1638097, 07286317220228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTOS FATOS NOVOS NÃO LANÇADOS PELA DEFESA. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS FATOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 621, INCISOS I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A revisão criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal com trânsito em julgado, cujas hipóteses estão previstas no artigo 621 e seguintes, do Código de Processo Penal. 2. O acolhimento de pretensão defensiva, pelas vias de Ação de Revisão, não se mostra adequado quando, o que se tem objetivo é rediscutir, mais uma vez, o que já foi julgado. Tampouco quando na sentença inexista qualquer contrariedade à lei ou a evidência dos autos. 3. Assim, o pedido não merece ser acolhido quando o que se busca é transmudar a revisão criminal em hipotético terceiro grau de jurisdição ordinário, por falta de amparo nas leis processuais. 4. Revisão criminal a que se nega provimento. (Acórdão 1168661, 07011799220198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 9/5/2019) O Superior Tribunal de Justiça também tem precedentes sobre o tema: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL. CONSENTIMENTO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma sentença condenatória transitada em julgado, cujo acolhimento é excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). [...] (AgRg no REsp n. 2.039.441/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) Assim, a presente revisão criminal deve ser, de plano, inadmitida. Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, e artigo 244, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, INDEFIRO A INICIAL. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, de janeiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora